Tribunal: STF
Processo: Rcl 89658
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), contra decisão proferida pelo Juízo da 19ª Vara do Trabalho de Brasília no Processo 0000125-33.2025.5.10.0019,  por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPFs)  275/PB e 387/PI.
 
O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada afrontou  a autoridade do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das mencionadas ADPFs, ao deixar de aplicar-lhe o regime de precatórios.

Alega que:

[...] a União e outras entidades federadas têm no SERPRO uma extensão de suas funções precípuas. Por isso, é possível afirmar sem nenhuma ressalva que o SERPRO presta serviços públicos essenciais para o país. 
Esse, inclusive, foi o entendimento proferido pelo TST em mais de uma oportunidade. Em decisão liminar proferida no Dissídio Coletivo nº 1000803- 04.2024.5.00.0000 instaurado pela empresa em 2024, o Ministro Mauricio Godinho Delgado reconheceu a essencialidade dos serviços prestados pelo Serpro e impôs a manutenção de um contingente mínimo de trabalhadores nos serviços e atividades  essenciais, sob pena de se considerar abusivo o movimento grevista
[...]
As bases de dados, cadastros e sistemas mantidos pelo SERPRO não poderiam ser gerenciados por empresas do setor privado, exatamente porque colocaria a sociedade em situação de vulnerabilidade. Nesse sentido, basta se supor uma perda de dados ou um conflito de natureza contratual com o fornecedor privado. Nessa hipótese, a empresa contratada poderia legitimamente deixar de prestar os serviços enquanto o conflito se resolvesse. 
A administração pública não pode ficar sujeita a esse risco. Basta esse motivo para se concluir que as atividades exercidas pelo SERPRO possuem natureza de serviços exclusivos de Estado e não podem ser transferidos para a iniciativa privada. Isso reforça o entendimento de que os serviços prestados pelo requerente são essenciais e, dessa forma, a execução processual de suas dívidas não pode se sujeitar ao processo de execução comum, devendo seguir o regime jurídico de execução da administração direta e das autarquias (doc. 1, pp. 4-5).

Sustenta que:

No caso concreto, a aplicabilidade dessa orientação ao SERPRO é direta e incontestável, pois a entidade preenche todos os requisitos delineados pela jurisprudência constitucional do STF, conforme demonstrado: 
1. Presta serviços públicos essenciais de processamento de dados e tecnologia da informação para o Governo Federal; 
2. Atua em regime de exclusividade para diversos sistemas estratégicos do Estado brasileiro; 
3. Não possui intuito lucrativo primário, sendo que a grande maioria de suas receitas provêm de órgãos e entidades da Administração Pública. 
Assim, a submissão do SERPRO ao regime de precatórios não é mera faculdade interpretativa, mas imposição constitucional diante do seu perfil institucional e da atividade essencial que desenvolve. Reconhecer tal enquadramento é assegurar coerência com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e com os princípios que regem a Administração Pública, em especial os da legalidade, eficiência e continuidade do serviço público. 
Negar à entidade tal prerrogativa implicaria violar a isonomia entre entes públicos de idêntica natureza funcional e comprometer a estabilidade operacional de estruturas estatais que desempenham papéis críticos na engrenagem administrativa da União, além de abrir margem para medidas executivas que colidiriam frontalmente com o regime jurídico estabelecido pelo art. 100 da Constituição (documento 1, p. 8).
 
Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e  requer:

e) No mérito, a procedência da presente Reclamação Constitucional para cassar a decisão reclamada e determinar que a execução da dívida seja processada mediante o regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal (doc. 1, p. 12).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A demanda deve ser extinta, como será explicitado. 

Após examinar os autos, determinei a intimação da parte reclamante para que,  nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, instruísse corretamente a reclamação:

No caso específico, é essencial a juntada de cópia integral da petição que impugnou os cálculos de liquidação e da sentença prolatada (documento 28). 

Verifico, no entanto, que, apesar de regularmente intimada, conforme o DJe de 2/2/2026, a parte reclamante não complementou os documentos necessários ao conhecimento da ação, conforme determinado.

Portanto, aplica-se ao caso o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, que assim estabelece:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial (grifei).

Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 38.650 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14/5/2020).

RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. SANEAMENTO. NÃO ATENDIMENTO. INICIAL INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. O não atendimento da determinação de saneamento da inicial atrai a incidência ao caso das normas do art. 321, parágrafo único, c/c art. 988, § 2º, do CPC. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 44.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25/3/2021).

No mesmo sentido: Rcl 63.320/SP, DJe 2/2/2024, Rcl 62.402/SE, DJe 7/3/2024, ambas da minha relatoria. 

Ante o exposto, indefiro a petição inicial e, dessa maneira, julgo extinta a presente reclamação, sem resolução do mérito (art. 321, parágrafo único, combinado com o art. 485, I, ambos do CPC). 

Publique-se.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro  Cristiano Zanin 
Relator